Tribunal: CARF
Processo: 16306.000073/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000073/2007-81
ACÓRDÃO
2101-003.122 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVIO LUIZ STRASSACAPPA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DECISÃO JUDICIAL TRABALHISTA. RETENÇÃO
NA FONTE. SÚMULA CARF 143.
Decisões
judiciais
na
seara
trabalhista
devem
especificar,
discriminadamente, a natureza e o valor de cada parcela paga, e sendo
confirmado a retenção na fonte, o imposto de renda é devido. Assim, nos
termos da Súmula CARF no 143, a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.122 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000073/2007-81
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 140/147) interposto por Sílvio Luiz
Strassacappa, em face do Acórdão no. 16.41.227 (e-fls. 133/138), que julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, não conhecendo o crédito tributário, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário:2002
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Ausente na legislação tributária dispositivo que determine a isenção dos
rendimentos recebidos por força de decisão judicial, indefere-se pedido de
retificação de declaração, mantendo esses valores entre os rendimentos
tributáveis para todos os efeitos fiscais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
O processo administrativo teve origem com o Pedido de Restituição (e-fls. 02/04) de
Imposto de Renda promovido pelo ora recorrente, no valor de R$ 178.421,38. A decisão de piso
resumiu a questão da seguinte forma:
Esse montante é resultado do valor de IRRF sobre rendimentos recebidos de ação
judicial, no valor de 165.646,75, descontado o valor de R$ 67.483,58 já restituído
em 23/04/2006, conforme DIRPF/Ex. 2003 original, devidamente atualizado pela
SELIC (81,76 %).
Em 29/09/2007, o interessado transmitiu Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física/Exercício 2003 retificadora, alterando o valor de rendimentos tributáveis
de R$ 461.182,30 para R$ 35.346,59, na qual apurou imposto a restituir no valor
de R$ 169.822,20, por entender que os rendimentos decorrentes de ação judicial
estariam fora do campo de incidência do imposto de renda.
Essa declaração incidiu em malha fiscal devido à omissão de rendimentos e
também devido ao valor elevado de restituição pleiteado pelo contribuinte.
Considerando que o processamento informatizado de alterações das declarações
do exercício em questão já estava desativado, foi proferido Despacho Decisório
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.122 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000073/2007-81
3
de fls. 119 a 120, no qual foi alterado de ofício o resultado da declaração
retificadora, para Imposto a Restituir no valor de R$ 67.208,78, valor já
restituído por meio da declaração original.
O recorrente tomou ciência da decisão em 31/01/2011, via postal (e-fl. 122), e
ingressou com a manifestação de inconformidade (e-fls. 124/129), em 11/02/2001, cujos
argumentos foram assim sintetizados pela decisão de piso:
1) Em outubro de 2002, recebeu indenização, por força judicial, devido à quebra
de estabilidade em razão de rescisão unilateral de contrato de trabalho, em
precatório pago pelo Banco Central do Brasil, em virtude de ter obtido ganho de
causa na ação trabalhista no 1331/89.
2) O Bacen efetuou indevidamente a retenção do Imposto de Renda de Pessoa
Física e parte dessa retenção indevida já foi restituída ao requerente.
3) Conforme documentação anexada, comprova que o valor de R$ 425.835,71
decorre de indenização recebida, por força judicial, devido à quebra de
estabilidade, tratando-se de rendimento isento e não tributável. Note-se que os
R$ 425.835,71 é igual ao valor bruto recebido por força da decisão judicial de R$
669.279,78 (planilha do BACEN anexada) subtraído o valor dos honorários
advocatícios de R$ 208.666,35 e dos honorários periciais de R$ 34.777,72,
conforme comprovam os documentos anexados.
4) Sem embargo, o Banco Central do Brasil ("BACEN") cometeu equívoco ao
informar como rendimento tributável o valor recebido por força de medida
judicial que reconheceu a quebra da estabilidade da relação empregatícia.
5) O Conselho de Contribuintes decidiu pela não incidência do Imposto de Renda
de Pessoa Física em caso análogo.
6) No presente caso está-se diante de “não incidência tributária” e os dispositivos
legais arrolados pelas autoridades administrativas tratam de “isenção” e não são
aplicáveis.
7) Portanto, o valor correto dos rendimentos tributáveis é igual a R$ 35.346,59, ou
seja, os R$ 704.626,37 subtraído dos R$ 669.279,78, recebidos por força da
indenização conforme planilha anexada, sendo R$ 425.835,71 o valor de
rendimentos isentos e não tributáveis, valores informados na DIRPF retificadora.
Conforme anteriormente relatado, a Manifestação de Inconformidade foi julgada
improcedente. A decisão de piso considerou, com base nos documentos apresentados (e-fls.
77/101) que o recorrente teria recebido do Banco Central do Brasil valores decorrentes de horas
extras e enquadramento em planos de cargos e salários, conforme decisão transitada em
julgado, referente ao processo no 133/89 da Justiça do Trabalho – 2a Região, e que tais
rendimentos sujeitam-se à tributação mensal e devem constar na declaração de ajuste anual.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.122 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000073/2007-81
4
O recorrente foi cientificado do resultado de julgamento em 04/03/2021, conforme
Aviso de Recebimento (e-fl. 150), porém, já tinha apresentado Recurso Voluntário em 10/05/2013
(e-fls. 140/147) alegando:
 Esclarece que teria recebido indenização, por força judicial, devido à quebra
de estabilidade em razão da rescisão unilateral de contrato de trabalho em
precatório pago pelo Banco Central do Brasil,
 Sustenta que a retenção promovida pelo BACEM teria sido indevida e parte
dela já tinha sido a ele restituída;
 Indica o Acórdão no. 104-21.388 do antigo Conselho de Contribuintes que
teria entendido que a verba teria caráter indenizatório e não teria a
incidência do IR;
 Sustenta que não se aplica ao presente caso o art. 111 do CTN, porque,
como a verba foi recebida a título de indenização, não estaria dentro da
hipótese de incidência da tributação pelo imposto de renda por ser
considerada recomposição do patrimônio.
Os autos foram enviados para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da natureza da verba recebida por meio da ação judicial e do direito ao crédito
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reitera os argumentos apresentados
na Impugnação, no sentido de que os rendimentos recebidos decorrentes de ação judicial
estariam fora do campo de incidência do imposto de renda e que o Banco Central do Brasil teria
cometido equívoco ao informar como rendimento tributável esse valor recebido por força de
medida judicial que reconheceu a quebra da estabilidade da relação empregatícia.
A discussão dos presentes autos se resume à natureza da verba recebida em razão
da ação judicial. Defende o contribuinte que seria uma indenização em razão da quebra da relação
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.122 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000073/2007-81
5
empregatícia e portanto, estaria fora do campo de incidência do Imposto de Renda, o que levaria à
consideração de que a retenção promovida pelo Banco Central teria sido indevida.
As cópias do processo trabalhista no. 131/89, origem dos recebimentos, encontram-
se nos autos a partir da e-fl. 77. Da leitura das peças apresentadas, vê-se que a ação foi movida
não só pelo recorrente, mas por outras pessoas físicas, buscando o reconhecimento de vínculo
empregatício com o Banco Central. O recorrente desempenhava a função de servente e
posteriormente a função de conferente de numerário. Uma vez reconhecida a relação de
emprego, com base no disposto no art. 19 das disposições transitórias da Constituição Federal,
requereu-se também que fosse reconhecida a estabilidade. Requereu-se o reconhecimento da
relação empregatícia direta e os recebimentos decorrentes:
 anotação na Carteira de Trabalho;
 opção pelo FGTS;
 atualização salarial, com as vantagens, promoções e tempo de serviço;
 diferenças devidas a título de salário, 13o salários, FGTS, parcelas vencidas e
vincendas;
 pagamentos de anuênios, quinquênios, anuênios, gratificações, salário
família, férias, e outros benefícios pessoais devidos;
 que fosse reconhecida a estabilidade.
O vínculo empregatício foi reconhecido pelo juízo a quo, que considerou
fraudulenta a contratação mediante interpostas empresas, tendo reconhecido a subordinação. A
sentença reconhece a estabilidade, porém, apenas reconhece o direito à reintegração e
pagamento de salários às duas pessoas que tinham sido dispensadas (Edson Tonello e Tereza
Regina Horácio Lopes). O recorrente não tinha sido dispensado, portanto, não recebeu valores em
razão da reintegração como defende.
O que a sentença determina que o recorrente faz jus são à anotação na carteira, o
direito de optar pelo FGTS, o enquadramento no plano de cargos e salários e recebimento das
vantagens devidas, vencidas e vincendas e consequentes pagamentos das diferenças de salários,
13os salários, de férias, e de depósitos de FGTS. Portanto, não teriam sido recebidos valores a
título de indenização.
Foi exatamente o que ressaltou a decisão de piso no trecho abaixo:
Conforme documentos acostados de fls. 77 a 101, verifica-se que o interessado
recebeu do Banco Central do Brasil valores decorrentes de horas extras e
enquadramento em planos de cargos e salários, conforme decisão transitada em
julgado, referente ao processo no 133/89 da Justiça do Trabalho – 2a Região.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.122 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000073/2007-81
6
Nos termos do art. 39, inc. XX, do RIR/ 1999 são isentas as indenizações previstas
nos arts. 477 a 499 da CLT pagas até o valor garantido por lei trabalhista ou por
dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho.
A legislação lista, de forma exaustiva, o que é isento, estabelecendo de forma
ampla e conceitual o objeto da tributação. Assim é, porque a interpretação literal
prevista no art. 111 da Lei no. 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional CTN, se impõe ao dispositivo que outorga isenção. No caso, não há lei
que isente as verbas suscitadas pelo impugnante.
Por mais que haja uma decisão judicial da esfera trabalhista, existe a real
necessidade de destaque das verbas com a sua natureza, sob pena de gerar dúvidas sobre a
incidência do Imposto de Renda.
O art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99), aplicado à época dos fatos geradores,
elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as indenizações tidas como
isentas do tributo. Portanto, uma verba não tem natureza indenizatória pela simples convenção
entre as partes, isto porque as verbas indenizatórias verdadeiramente aquelas que têm por fim
recompor o patrimônio econômico ou compensar uma perda incorrida (ainda que não material).
Nesse sentido, transcreve-se entendimento firmado pela 5a Câmara do antigo Segundo Conselho
de Contribuintes, quando do julgamento do Recurso Voluntário n° 244062, em sessão de
03/06/2008, abaixo transcrito:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/07/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
-
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. SEGURADOS EMPREGADOS. ACORDOS HOMOLOGADOS. VERBA
INDENIZA TÓRIA. ART. 43, DA LEI 8.212/91.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta
incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado”.
Conforme a decisão lançada no Acórdão 2102-00.852, de 23 de setembro de 2010,
pelo relator Conselheiro Carlos André: “Caso não haja discriminação das parcelas, o total recebido
em decorrência do acordo judicial fica submetido ao imposto de renda, visto que a regra é a
natureza salarial da verba paga pelo empregador”.
O tema foi objeto da Súmula CARF no. 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.122 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000073/2007-81
7
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Sendo assim, não assiste razão ao recorrente e restou correta a tributação pelo
Imposto de Renda das parcelas recebidas em razão da decisão judicial, uma vez que não podem
ser consideradas parcelas indenizatórias, ou parcelas isentas.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 160
DF CARF MF
Original